Tribunal: TJPA
Processo: 0811522-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811522-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA MODESTO VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, na qual a autora alega não ter contratado empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, requerendo a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato bancário impugnado por fraude; (ii) analisar a possibilidade de determinação de abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da alegação de inexistência de contratação, corroborada por documentos que demonstram os descontos em benefício previdenciário e registros de ocorrência e reclamação administrativa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade da autora, especialmente por se tratar de pessoa idosa, admitindo-se a facilitação da defesa e a inversão do ônus probatório em hipóteses de fraude bancária.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é reconhecida pela Súmula 479 do STJ, configurando fortuito interno.

O perigo de dano está evidenciado pela natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, comprometendo a subsistência da autora.

A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá a retomada dos descontos pela instituição financeira, não havendo risco de irreversibilidade.

A fixação de multa cominatória mostra-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, aliada à comprovação de descontos em benefício previdenciário, autoriza a concessão de tutela de urgência para sua suspensão.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar configura perigo de dano apto a justificar a tutela provisória.

É cabível a determinação de abstenção de negativação do nome do consumidor enquanto pendente a controvérsia sobre a validade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 537; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
D
A
R PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ANA LUCIA MODESTO VASCONCELOS, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 0819826-11.2025.8.14.0301, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora.

A decisão agravada, lançada ao Id 139097036, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, contudo indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 717484756, sob o fundamento de ausência, naquele momento processual, de elementos suficientes para aferir, liminarmente, se a contratação impugnada teria sido celebrada por livre manifestação de vontade ou sob circunstâncias capazes de macular sua validade, entendendo o magistrado singular ser prudente a prévia instauração do contraditório e oitiva da parte ré antes da apreciação favorável da medida pleiteada. Determinou, ainda, a citação da parte requerida para apresentação de defesa, bem como deixou de designar audiência de conciliação naquele momento processual.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando jamais ter contratado o empréstimo consignado nº 717484756, o qual teria sido inserido fraudulentamente em seu benefício previdenciário; que é pessoa idosa e hipervulnerável, estando sofrendo descontos mensais indevidos em verba de natureza alimentar, situação que compromete sua subsistência e agrava quadro de superendividamento; que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; que a instituição financeira agravada falhou na prestação do serviço ao não adotar cautelas mínimas para averiguar a regularidade da contratação; que a manutenção dos descontos ocasiona prejuízo desproporcional à agravante, enquanto eventual suspensão da cobrança revela-se plenamente reversível à instituição financeira; que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de fraude bancária encontra amparo na Súmula 479 do STJ; que a jurisprudência pátria admite a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de contratos bancários contestados; e requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato impugnado, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária, ao final postulando o provimento definitivo do recurso para reforma da decisão agravada.

Conforme certidão de Id 30512387, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante, decorrentes de contrato de empréstimo consignado impugnado por alegada fraude contratual, bem como à determinação de abstenção de negativação do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à agravante.

Conforme se extrai da petição inicial da demanda originária, a agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, alegando jamais ter contratado o empréstimo consignado nº 717484756, não reconhecendo a validade da avença que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes, naquele momento processual, para aferir, liminarmente, se o contrato foi celebrado por livre manifestação de vontade ou sob circunstâncias aptas a macular sua validade, reputando prudente a prévia instauração do contraditório.

Todavia, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, reputo demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, a plausibilidade do direito invocado decorre da narrativa coerente apresentada pela agravante, aliada aos documentos acostados aos autos originários que demonstram a incidência de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, bem como da alegação expressa de inexistência de contratação do empréstimo consignado questionado, inclusive com Boletim Policial (Id 138986517) e reclamação formalizada junto ao PROCON (Id 138986519).

Cumpre ressaltar que, em demandas que versam sobre suposta fraude em contratação bancária, especialmente envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a negativa de contratação, somada à demonstração dos descontos incidentes sobre verba alimentar, revela-se suficiente, em sede de cognição sumária, para justificar a suspensão provisória das cobranças até ulterior esclarecimento da controvérsia mediante regular instrução processual.

Nesse contexto, aplica-se a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 4º, inciso I, e 6º, inciso VIII, os quais reconhecem a vulnerabilidade do consumidor e autorizam a facilitação de sua defesa em juízo.

Além disso, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias encontra-se consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra suficientemente demonstrado, considerando que os descontos questionados incidem diretamente sobre benefício previdenciário da agravante, verba de caráter eminentemente alimentar, circunstância apta a comprometer sua subsistência e dignidade.

A continuidade dos descontos mensais, em tese indevidos, possui potencial de agravar situação de vulnerabilidade financeira da agravante, especialmente diante da alegação de que se trata de sua única fonte de renda.

De outro lado, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, haja vista que eventual improcedência da ação originária permitirá à instituição financeira retomar os descontos e promover a cobrança dos valores reputados devidos.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente admitido a concessão de tutela provisória em hipóteses análogas:

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos relativos a contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor, além de determinar a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e fixar multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos questionados; e (ii) analisar a proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plausibilidade do direito alegado está caracterizada pela narrativa coerente do autor, pela documentação que comprova os descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar e pela ausência de demonstração inequívoca da contratação do empréstimo pelas instituições financeiras.

4. A existência de indícios de fraude, envolvendo intermediação por familiar do autor e investigação policial em curso, não afasta a necessidade de dilação probatória, tampouco elimina a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação.

5. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos mensais que comprometem verba alimentar, podendo comprometer a subsistência do autor, em descompasso com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

7. A fixação da multa cominatória em valor diário (R$500,00) mostrou-se desproporcional diante da obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos indevidos, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

8. A alteração da periodicidade da multa para incidir por evento de descumprimento garante a efetividade da decisão judicial sem desrespeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quando as agravantes demonstram boa-fé e cumprimento voluntário da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814017-70.2025.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-09)

Assim, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da efetividade da prestação jurisdicional, entendo necessária a reforma da decisão agravada para deferir a tutela provisória postulada.

Quanto à multa coercitiva, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, reputo adequada sua fixação em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia que se revela proporcional e suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, sem ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada suspenda os descontos incidentes no benefício previdenciário da agravante, referentes ao contrato de empréstimo consignado ora impugnado, abstendo-se, ainda, de promover inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito em razão da contratação questionada, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026